Tribunal: TCU
Processo: 005.038/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre as eventuais providências adotadas pela administração do Município de Formoso do Araguaia  TO, com o intuito de promover a plena consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 3.433/2001 destinado à execução do sistema de resíduos sólidos, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 170.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/1/2002 a 28/11/2003, em consonância com as premissas determinadas pelo item 9.3 do Acórdão 1.131/2017-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento sobre as eventuais providências adotadas pela administração do Município de Formoso do Araguaia - TO em face das determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 1131/2017-TCU-Segunda Câmara com o intuito de promover a plena consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 3.433/2001 destinado à execução do sistema de resíduos sólidos a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 170.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/1/2002 a 28/11/2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Wagner Coelho de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. aplicar em desfavor de Wagner Coelho de Oliveira a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, para assegurar a plena consecução do original aporte de recursos federais ao aludido Convênio no 3.433/2001, a administração do Município de Formoso do Araguaia - TO adote, em conjunto com a Funasa, as medidas ora enumeradas pela Fundação Nacional de Saúde no bojo do Relatório de Visita Técnica e da Síntese de Reunião, de 11/9/2019 (Peça 47), por serem necessárias à recuperação e à conclusão das obras parcialmente empreendidas, devendo, em conjunto com a Funasa, o aludido município apresentar ao TCU, prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva implementação de todas as medidas ali enumeradas; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do envio de cópia das Peças 47 e 50, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à administração do Município de Formoso do Araguaia - TO, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.5 deste Acórdão, sem prejuízo do envio da aludidas cópias à Câmara Municipal de Formoso do Araguaia - TO, ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e ao Ministério Público do Estado do Tocantins, para ciência e eventuais providências.